Tribunal: TJDFT
Processo: 0724877-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE LOCATIVOS E ACESSÓRIOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL. RESCISÃO PREMATURA DO CONTRATO. OPÇÃO DA LOCATÁRIA. IMÓVEL COMERCIAL. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUTONOMIA DA VONTADE E BOA-FÉ OBJETIVA. PACTA SUNT SERVANDA. RESCISÃO. FORMALIZAÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. FIXAÇÃO. LEGALIDADE. INCIDÊNCIA. QUANTUM ACORDADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO AO ADIMPLIDO E AO INADIMPLIDO. MANUTENÇÃO. EXCESSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. AUTONOMIA DA VONTADE. PRESERVAÇÃO. ALUGUERES. PAGAMENTO NÃO EFETIVADO. ÔNUS DA PROVA IMPUTADA A RÉ. FATO EXTINTIVO DO DIREITO INVOCADO (CPC, ART. 373, II). DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO. NECESSIDADE. MORA QUALIFICADA. MULTA MORATÓRIA. INCIDÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL LEGÍTIMA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. FATO GERADOR E HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DIVERSOS. CUMULAÇÃO. LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. ARBITRAMENTO. PARÂMETROS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ERROR IN JUDICANDO. ERRO DE JULGAMENTO. QUESTÃO ATINENTE AO MÉRITO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. SENTENÇA. DISPONIBILIZAÇÃO ELETRÔNICA. CONTAGEM DO PRAZO. OBSERVÂNCIA. TEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE SATISFEITO. PRECLUSÃO E INADEQUAÇÃO DA AÇÃO. QUESTÕES NÃO VEICULADAS NA CONTESTAÇÃO. VEICULAÇÃO NO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIAS ARGUIDAS À GUISA DE PRELIMINARES. QUESTÕES AFETADAS AO MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO COMO DEFESAS PROCESSUAIS. APELANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE ESTABELECIDA.
1. A veiculação de contestação sob as premissas nela formuladas consuma o exercitamento do direito de defesa e ao contraditório, porquanto deve concentrar, em consonância com o princípio da eventualidade, todas as teses defensivas, tornando inviável que, formatada e não acolhida a argumentação defensiva, a parte ré a inove em sede de apelo, porquanto já estabilizada a relação processual e editada sentença sob a estabilização havida, não lhe sendo lícito inovar a causa posta em juízo e ignorar as balizas que a pautaram no momento em que se defendera, notadamente quando as questões que formulara como defesas processuais versam sobre matérias atinentes ao mérito e nele foram novamente formuladas.
2. Segundo o legislador processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, pela via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270), que, a seu turno, está materializada na Lei no 11.419/06, que instituíra e regulara o processo judicial eletrônico, prescrevendo que as intimações serão realizadas pela via eletrônica mediante encaminhamento do ato ao portal eletrônico, que direcionará o chamamento aos advogados mediante vinculação ao correlato processo, devendo os patronos, de sua parte, para atuarem no processo eletrônico, ser previamente cadastrados (arts. 1o e 5o).
3. Manejado o apelo no decurso do prazo quinzenal estabelecido, cujo termo inicial fora deflagrado no momento em que, observada a fórmula de contagem vigente, ultrapassados o prazo de 10 (dez) dias da publicação no PJE, sem a ciência do causídico da parte, restara certificado no sistema o fato, deve ser conhecido, por atender o pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à tempestividade (CPC, art. 1.003, §5o).
4. A eventual inexatidão da sentença na apreciação do acervo probatório reunido encerra error in judicando, encartando questão atinada exclusivamente com o mérito por determinar, se o caso, a reforma do decidido de forma a ser coadunado com os fatos apurados e o enquadramento que lhes é destinado pelo legislador, não consubstanciando a ocorrência, ainda que subsistente, questão prejudicial ao mérito ou cerceamento de defesa, pois não guarda nenhuma vinculação com as condições da ação, pressupostos processuais e de eficácia da decisão, e erro de julgamento não se confunde com erro de procedimento.
5. Ante a natureza obrigacional que encerra, a execução do contrato de locação está atrelada à relação que fora estabelecida entre as partes, cujas condições, estipuladas por mera liberalidade e de forma voluntária, revestem-se da legitimidade conferida pela autonomia e liberdade da contratação, resguardada pelos princípios da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva, que legitimam apenas em casos excepcionalíssimos a flexibilização do princípio do pacta sunt servanda, de molde, mitigando-se a autonomia do convencionado, a serem moduladas cláusulas demasiadamente onerosas mediante amplitude estreita e justa em ponderação com a regulação específica à qual está jungida a pactuação.
6. Encerrando o contrato de locação comercial de imóvel situado em centro comercial natureza puramente negocial, as condições avençadas, não encontrando repulsa legal, devem ser preservadas como expressão da autonomia de vontade que é assegurada aos contratantes, traduzindo legítima a aplicação da multa compensatória em caso de distrato antecipado, avençada como forma justamente de assegurar ao locador compensação derivada do rompimento do vínculo de forma inesperada, que se conforma com a frustração das perspectivas de lucratividade esperadas e com o que auferiria enquanto vigesse a avença, sobretudo em se considerando a natureza atípica e mista do Contrato de Locação Comercial.
7. Caracterizando descumprimento das obrigações convencionadas por parte da locatária a postulação de rescisão imotivada do contrato antes do implementado do prazo de vigência contratualmente estabelecido, sujeita-se à incidência da multa compensatória contratualmente fixada, a qual, em se afigurando adequada, pois conformada com o adimplemento contratual havido e com a expressão do inadimplemento ocorrido, deve ser mantida de forma a ser resguardado seu objetivo teleológico, que é, a par de penalizar a inadimplente, conferir justa compensação ao adimplente pela frustração do negócio de forma precipitada e sem justa causa, notadamente se o valor da multa rescisória resta avençado no contrato de locação (CC, arts. 408, 413 e 416; Lei no 8.245/91, art. 4o).
8. A alienação do imóvel locado no curso da locação encerra direito potestativo assegurado ao locador, sendo objeto, inclusive, de regulação pelo legislador especial (Lei no 8.245/91, art. 8o), não podendo, portanto, ser assinalada como hipótese de inadimplemento ou infração contratual de molde a legitimar que, no ambiente de relação de natureza puramente negocial, tangenciando-se a autonomia de vontade e o expressamente convencionado, seja interpretada com essa conformação e estendida a previsão ao locatário como forma de alforriá-lo da incidência da cláusula penal compensatória por ter optado por resolver a locação antes da expiração do prazo contratado, inclusive porque a interpretação do convencionado não pode implicar a criação de nova formatação para o vínculo obrigacional.
9. A obrigação da locatária compreende o pagamento dos alugueres convencionados e dos acessórios inerentes ao imóvel locado e por ele gerados durante o período de locação, resultando que, não evidenciado o pagamento dos alugueres e encargos cobrados, conquanto gerados no período de vigência da locação, pois encerra a quitação fato extintivo do direito invocado, a locatária deve ser condenada a realizá-los como expressão das obrigações que lhes estavam reservadas e da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, II).
10. Caracterizada a inadimplência da locatária traduzida na falta de pagamento dos alugueres convencionados, sujeita-se, ainda, à incidência da multa moratória incidente sobre as obrigações locatícias inadimplidas, pois emerge da mora havida no adimplemento das obrigações avençadas e destina-se a sancionar o obrigado pela inadimplência em que incorrera como expressão da força obrigatória dos contratos, que é passível de ser cumulada com a multa compensatória, emergida da rescisão antecipada do contrato e destinando-se a compensar o locador pelas perdas inerentes a essa resolução, não ensejando a aplicação cumulada das sanções a caracterização do bis in idem diante da distinção da sua gênese obrigacional e destinação.
11. A formulação do recurso com lastro nos argumentos defendidos pela parte como aptos a lastrearem o direito que invocara não importa em alteração da verdade, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, e, ademais, o recurso insere-se no direito subjetivo de ação que a assiste, pois inerente ao devido processo, obstando que, conquanto desprovido, mas não tendo incorrido o apelante em nenhuma das situações pontuadas, seja reputado litigante de má-fé (CPC, art. 80).
12. Encerrando a ação pretensão de natureza condenatória e acolhido o pedido, os honorários advocatícios devidos aos patronos da parte vencedora como contrapartida pelos serviços que realizaram, ponderados os trabalhos efetivamente executados, o zelo com que se portaram, o local e tempo de execução dos serviços e a natureza e importância da causa, devem necessariamente ser mensurados em percentual incidente sobre o valor da condenação, ensejando que sejam mensurados de conformidade com esses parâmetros de forma a ser privilegiada a previsão legal (CPC/2015, art. 85, §2°).
13. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
14. Apelação da ré parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.